Tribunal: TJES
Processo: 5001154-69.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001154-69.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BRENO LOURENCO DE FREITAS e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5001154-69.2024.8.08.0020

ORIGEM:
Juízo de Guaçuí - 2ª Vara

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: BRENO LOURENCO DE FREITAS, LUCIANO DE CAMPOS FERRAZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA PONTUAÇÃO REAL INFRATOR. CANCELAMENTO PENALIDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. OFENSA NORMAS LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. IRREGULARIDADE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos requeridos, ora Recorrentes, em que pugna pela reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para: CONFIRMAR a decisão ID 45026898; DETERMINAR ao DETRAN-ES que transfira do prontuário do requerente LUCIANO DE CAMPOS FERRAZ a pontuação referente às infrações S033448613, S033448629 e S033468821 ao real condutor indicado, Sr BRENO LOURENCO DE FREITAS..”
. Em contrarrazões, pugna o requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Sustenta o recorrente em suas razões, preliminar de incompetência dos juizados, ilegitimidade passiva, litisconsórcio necessário, no mérito, a impossibilidade da transferência de pontos e indicação do infrator pelo meio judicial, sob pena de impunidade do real infrator devido ao prazo decadencial constante do artigo 282, §§6º e 7º do CTB, a superação do entendimento que permite a indicação do condutor infrator por meio de processo judicial para se adequar a tese do STJ sobre o art. 257, §7, a respeito da responsabilidade solidária do antigo proprietário prevista no art. 134, do CTB, contudo não lhe assiste razão.

(3). Inicialmente, rejeito a alegada preliminar de ilegitimidade passiva, eis que a pretensão engloba transferência de pontos da CNH, sendo que o órgão competente para tratar da referida CNH é do DETRAN/ES.

(4). No tocante à alegada falta de interesse de agir consubstanciada na irrresponsabilidade do requerido pelas infrações de trânsito que ocasionaram a abertura do processo de suspensão do direito de dirigir - PSDD, tenho que também não merece ser acolhida, haja vista que a pretensão é declaratória de nulidade do processo administrativo oriundo do próprio DETRAN/ES, não se afastando, ademais, do direito de ação dos cidadãos, decorrente do princípio da inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CF/88). Assim, rejeito a preliminar.

(5). Preliminar de litisconsórcio passivo necessário. Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam argumentada sob o enfoque de que a responsabilidade
in casu
seria do órgão autuador no processo em que se discute a legalidade do auto de infração, entendo que essa não prospera, haja vista ser inequívoca a participação do requerido na nulidade do procedimento administrativo, não havendo que se falar em litisconsórcio necessário, tampouco em intervenção de terceiros. Ademais, é facultado à parte autora ajuizar a demanda contra todos aqueles que eventualmente julgue ter responsabilidade sob o evento, nessa senda, não se trata de uma obrigação, de modo que, da mesma forma, é facultado àqueles que venham a suportar o múnus de eventual condenação reaver, por meio do exercício do direito de regresso, daqueles que também integram a relação de consumo eventual encargo monetário suportado. Diante disso, rejeito a preliminar.

(6). Em relação à alegada incompetência da justiça estadual, rejeito afasto a preliminar, pois a pretensão exordial consiste na transferência dos pontos para o prontuário do real infrator, obrigação atribuída ao DETRAN/ES, inclusive conforme determinado na sentença recorrida, o que atrai a competência para a justiça estadual.

(7) Comungo do mesmo entendimento do Juízo de origem, de modo que não merece reparos a r. sentença recorrida, haja vista que consta dos autos documento que informa que o real é

terceira pessoa (ID 18505570), assumindo a responsabilidade pela infração correspondente.

(8) Conforme bem fundamentado na sentença, a parte autora apresentou documentação acompanhada de informações cuja veracidade reconheço, e portanto, não pode sofrer restrição em sua CNH por infração que não cometeu, valendo destacar o trecho da decisão recorrida que trata dessa questão: “
Argumenta a parte autora não ser o real condutor do veículo no momento que cometida a infração, e, no mesmo sentido afirma o segundo Requerido, o qual assume inteira e irrestrita responsabilidade acerca da infração em comento, manifestando discordância que diz respeito unicamente à ausência de sinalização na via (ID 47761477), o que pode ser, oportunamente, objeto de discussão em via própria.”
. Por outro lado, o DETRAN/ES não demonstrou a real identidade do condutor infrator, ou mesmo impugnou a autenticidade da declaração apresentada.

(9). O descumprimento da legislação de trânsito em relação às notificações, acarreta ofensa ao direito ao devido processo legal administrativo, ao contraditório e a ampla defesa do motoristas autuado.
D
esse modo, não havendo provas de que o recorrido foi notificado das ditas autuações de trânsito e suas penalidades, a nulidade do procedimento medida correta a ser aplicada (art. 5º, inc. LV, da CF/88).

(10). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Eminente Relatora, Respeitosamente, ouso divergir do voto proferido, pois entendo que a sentença de primeiro grau deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de transferência de pontuação e, consequentemente, manter hígido o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

O ponto central da controvérsia reside em verificar a possibilidade de indicação do real condutor infrator em sede judicial após o transcurso do prazo preclusivo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e o impacto das recentes alterações trazidas pela Lei nº 14.229/2021 no sistema de responsabilização.

No que tange à tentativa dos autores de promoverem a indicação do real condutor por meio do presente processo, mostra-se pertinente a aplicação da interpretação conferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao art. 257, §7º do CTB, no sentido de que a preclusão do prazo previsto na norma possui efeitos meramente administrativos, de sorte que seria plenamente possível a indicação do condutor do veículo responsável pela infração através da via judicial, mesmo após o esgotamento do prazo administrativo.

Tal conclusão se coaduna com o princípio constitucional da inafastabilidade do poder jurisdicional. Contudo, em se tratando de processo judicial contencioso, mister que se trabalhe sob a ótica do ônus da prova.

Portanto, após a perda do prazo administrativo, a mera apresentação judicial de declaração do suposto condutor do veículo, que inclusive figura no polo ativo da presente ação, não pode ser considerada prova suficiente para ilidir a presunção de veracidade conferida ao ato administrativo.

Oportuna a transcrição da jurisprudência a seguir:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Ainda que os autos de infração sejam originários de autoridades alheias à demanda, a autarquia recorrente é quem possui competência para análise e processamento de pontos na carteira de habilitação do condutor, para efeito de eventual aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir, nos termos do art. 22, do CTB. 2. É descabida a formação do litisconsórcio passivo necessário, pois todo o processamento e materialização para a aplicação da penalidade coube ao recorrente, devendo ser o único a figurar no polo passiva. 3. A regra prevista no art. 134, do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, mesmo que não ocorra a transferência, afastando a responsabilidade do antigo proprietário. Precedentes do C. STJ. 4. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB resulta apenas a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em via judicial, provar o verdadeiro responsável pela prática da infração de trânsito, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da CF/88. Precedente do C. STJ. 5. O fato de o recorrido ser o proprietário do automóvel o torna, em princípio, o autor da infração, presunção que não restou ilidida pela declaração de que terceiro foi o responsável pela autuação, na falta de prova segura da oportuna indicação, dentro do prazo e nas condições estabelecidas pela legislação de trânsito. 6. Não cabe ao Poder Judiciário fazer o trabalho administrativo de transferir a pontuação de condutores, cuidando-se de atribuição que compete ao órgão de trânsito, após o julgamento da demanda. 7. Recurso desprovido. Remessa necessária conhecida. Sentença reformada em parte. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160332219, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

O presente processo, por sua vez, carece de provas que apontem, de forma segura, que o 1º requerente não seria o condutor do veículo por ocasião da infração de trânsito. Afinal, a tese defendida baseia-se exclusivamente em declaração produzida de forma unilateral, por um dos autores da ação, o que, em termos probatórios, equivale a uma mera alegação deduzida na petição inicial.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para julgar improcedente o pedido.

Sem custas e sem honorários, diante do provimento recursal.